Tribunal: TJBA
Processo: 8040206-36.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040206-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO A ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DO SUPREV, ASSIM COMO PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: REJEITADAS. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 13.188/2014. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL, INSTITUÍDA EM FAVOR DE TODOS OS SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. GARANTIA DA PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. APLICAÇÃO, AO CASO, DO ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040206-36.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL ALMEJADA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023 .